Tribunal: TJDFT
Processo: 0729038-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. FINTECHS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE ÊXITO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a instituições financeiras digitais indicadas pelo exequente.
2. Diante da inexistência de indícios de que diligências realizadas junto às fintechs resultaria na satisfação do crédito perseguido pelo credor, tampouco comprovação de possuir o devedor qualquer valor ou aplicação nessas instituições, inviável a pretensão de expedição de ofício .
3. Mesmo se considerando os princípios da efetividade, da execução e da cooperação na prestação jurisdicional, não cabe ao Judiciário adotar medidas investigativas e aleatórias em busca da satisfação do interesse do credor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.